Tribunal: TJSP
Processo: 0002028-10.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Júri. Condenação. Apelação visando o reconhecimento de nulidade do interrogatório realizado por videoconferência. Descabimento. Ato que ocorreu anterior a pronúncia e não foi objeto de impugnação. Preclusão. Condenação que não é manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em anulação do Júri realizado. Dosimetria da pena que merece reparo. Recurso parcialmente

Ementa:
Apelação. Júri. Condenação. Apelação visando o reconhecimento de nulidade do interrogatório realizado por videoconferência. Descabimento. Ato que ocorreu anterior a pronúncia e não foi objeto de impugnação. Preclusão. Condenação que não é manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em anulação do Júri realizado. Dosimetria da pena que merece reparo. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002028-10.2017.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante JOAQUIM
GABRIEL PANDOCHI CORREIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002028-10.2017.8.26.0530 -Voto no 00587
2
Apelação 0002028-10.2017.8.26.0530
Apelante: Joaquim Gabriel Pandochi Correia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 00587
Apelação.
Júri.
Condenação.
Apelação
visando
o
reconhecimento de nulidade do interrogatório realizado por
videoconferência. Descabimento. Ato que ocorreu anterior a
pronúncia e não foi objeto de impugnação. Preclusão.
Condenação que não é manifestamente contrária à prova dos
autos, não havendo que se falar em anulação do Júri
realizado. Dosimetria da pena que merece reparo. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório de fls. 586, acrescento ter sido o apelante
condenado à pena de 40 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II, III e Vi, §2o-A, inciso I, c.c. artigo 61,
inciso II, alíneas “d” e “f”, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal e à pena de 02
anos, 07 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 dias-
multa, no valor mínimo legal, pela prática dos crimes previstos nos artigos 329, caput, e
§2o (por três vezes), no artigo 129, caput (por três vezes), e no artigo 163, parágrafo único,
inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Isto porque, consta dos autos que no dia 12 de agosto de
2017, às 10h00, na Rua Epitácio Pessoa, 685 Vila Tibério Ribeirão Preto, Joaquim
Gabriel Pandochi Correia matou Patrícia Fernanda Vitalino, com quem manteve união
estável, por motivo fútil, com meio cruel e em virtude da sua condição de mulher, em
situação de violência doméstica e familiar.
Na mesma data e local acima mencionados, o apelante opôs-
se com violência ao cumprimento de sua prisão em flagrante, causando lesões corporais de
natureza leve nos policiais militares Claiton Marcos da Silva, Eduardo Paulino Augusto e
Paulo Rodrigo dos Santos.
Foi apurado também que no mesmo dia e local já indicados,
Joaquim ainda destruiu o vidro traseiro direito de uma viatura, pertencente à Polícia Militar
do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002028-10.2017.8.26.0530 -Voto no 00587
3
Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da comarca de
Ribeirão Preto SP foi condenado na forma supramencionada.
A defesa do acusado interpôs apelação com fundamento no
artigo 593, III, incisos “a”, “c” e “d”, do Código de Processo Penal (fls. 594 e 604/612).
Em razões, pleiteou o reconhecimento da nulidade em virtude do interrogatório por
videoconferência do acusado, realizado na primeira fase do procedimento, não ter
obedecido aos parâmetros legais.
Em contrarrazões, o Ministério Público sustentou a
necessidade de não conhecimento do recurso ou, em sendo conhecido, que não seja
provido.
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça de fls. 641/650 foi
pelo desprovimento do recurso.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De fato as razões apresentadas pelo apelante expõem tão
somente a suposta nulidade do interrogatório realizado ainda antes da pronúncia, conforme
apontado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões.
Contudo, considerando que na petição de interposição (fls.
594), o apelante indicou expressamente três alíneas do art. 593, inciso III do Código de
Processo Penal e, não desconhecendo a divergência jurisprudencial a respeito, conheço do
recurso, de modo que passo à sua análise.
De proêmio, afasto a suposta nulidade alegada pelo nobre
patrono, acerca da ausência de Defensor no presídio no momento do interrogatório do réu.
Até porque, como bem observado pelo Ministério Público em
contrarrazões, tal impugnação faz referência ao interrogatório realizado antes da sentença
de pronúncia, ao passo que o artigo 593, inciso III, alínea “a” é expresso ao admitir recurso
de apelação por nulidade ocorrida “posterior à pronúncia”.
E não consta qualquer impugnação nesse sentido no recurso
interposto pela Defesa do apelante às fls. 285/289 dos autos, de modo que a insurgência do
combativo Defensor em sede de apelação encontra-se preclusa.
Nesse sentido, é a tese no 3 do Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002028-10.2017.8.26.0530 -Voto no 00587
4
(edição n. 78 Jurisprudência em teses): “As nulidades existentes na decisão de pronúncia
devem ser arguidas no momento oportuno e por meio de recurso próprio, sob pena de
preclusão”.
A propósito, é possível constatar a existência de julgados
nesse sentido nas duas Turmas do referido Tribunal Superior:

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA.
SUPOSTA
NULIDADE
NA
JUNTADA
DE
PROVA
TESTEMUNHAL PRODUZIDA APÓS O ENCERRAMENTO
DA
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
MATÉRIA
NÃO
VENTILADA NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
PRECLUSÃO.
EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO
DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP.
OITIVA TESTEMUNHAL NÃO CONSTOU DA DECISÃO
DE PRONÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. As nulidades
no procedimento da primeira fase dos crimes dolosos contra
a vida devem ser arguidas até a sentença de pronúncia, sob
pena de preclusão. Assim, a defesa deveria ter debatido a
matéria quando da interposição do recurso em sentido
estrito, oportunidade na qual todas as máculas do primeiro
estágio do procedimento do Júri são suscitadas. 2. É cediço
que, segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível,
quando se trata de alegação de nulidade de ato processual, a
demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o
princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo
legislador no art. 563 do Código de Processo Penal, in
verbis: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 3. No
caso, conforme o consignado pelo Tribunal de origem, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002028-10.2017.8.26.0530 -Voto no 00587
5
depoimento da testemunha Rafaela, que supostamente teria
causado a nulidade em questão, nem sequer foi citado na
decisão de pronúncia. Portanto, não se vislumbra efetivo
prejuízo para o recorrente, nos termos do consagrado
postulado pas de nullité sans grief. 4. Recurso ordinário em
habeas corpus improvido. (RHC 111.755/ES, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. WRIT NÃO
CONHECIDO NA ORIGEM. FALTA DE CABIMENTO DA
IMPETRAÇÃO
PARA
RESSUSCITAR
TEMA
NÃO
IMPUGNADO
OPORTUNAMENTE.
SUPERVENIENTE
JULGAMENTO PELO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. 1.
Eventual nulidade constante da decisão de pronúncia deve
ser arguida no momento oportuno e por meio do recurso
próprio, sob pena de preclusão. Precedentes. 2. A
superveniência do julgamento pelo Tribunal do Júri, que
condenou o recorrente pela prática dos delitos tipificados
nos arts.121, § 2o, II e IV, do Código Penal e 121, § 2o, II e
IV, c/c o art.14, II, do mesmo código, torna prejudicado o
exame da alegada ausência de fundamentação das
qualificadoras na decisão de pronúncia, já que qualquer
conclusão em sentido contrário implicaria usurpação da
competência
constitucional
do
Conselho
de
Sentença.Precedentes.3. Agravo regimental improvido.(AgRg
no RHC 65.111/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe
03/05/2016)
Competia ao Defensor demonstrar o alegado prejuízo, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002028-10.2017.8.26.0530 -Voto no 00587
6
forma do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Ademais, existia um advogado em audiência (fls. 245) apto a
orientar o acusado e realizar as impugnações necessárias para evitar a prática do ato, se
entendesse ser o caso. Não o fez.
Logo, é de se aplicar a súmula 523 do Supremo Tribunal
Federal: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu”.
Assim, considerando a não demonstração do prejuízo e a
preclusão da impugnação, pelas razões acima expostos, afasto a tese de nulidade.
Com efeito, trata-se de decisão de Tribunal Popular, em
relação ao qual o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal vigente
consagra a soberania de suas decisões.
E nessa linha de orientação, o Código de Processo Penal, em
seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, estabelece que somente se anula decisão do Tribunal
do Júri quando se apurar que ela foi manifestamente contrária à prova dos autos.
No caso em análise, longe de afrontar as provas coligidas, o
julgamento efetivado nelas encontrou suficiente suporte.
A materialidade do crime de homicídio está demonstrada pelo
laudo de exame necroscópico (fls. 42-47) e os laudos de fls. 69/74 demonstram as lesões
corporais sofridas pelos policiais militares.
Por sua vez, o laudo de fls. 93/95 comprova o dano
ocasionado na viatura policial.
O delito de resistência é corroborado pelos depoimentos
colhidos em plenário.
A autoria também restou incontroversa.
O contexto das provas evidenciaram os atos descritos na
denúncia quanto à autoria do apelante, tanto no homicídio qualificado, como nos demais
crimes, que restaram materialmente comprovados, não logrando a Defesa afastar sua
responsabilidade.
Na delegacia de polícia, o apelante limitou-se a negar
participação do homicídio da vítima, sem fornecer maiores detalhes ou alegando qualquer
causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002028-10.2017.8.26.0530 -Voto no 00587
7
Em juízo, afirmou que quando chegou em sua residência
encontrou sua companheira já desacordada, tendo acionado o SAMU para prestar socorro,
sendo acusado posteriormente de homicídio pelos policiais militares.
Causa estranheza que tal versão não tenha sido apresentada
na delegacia de polícia. Tampouco que as testemunhas referidas pelo acusado em seu
interrogatório em plenário tenham sido levadas para depor em Juízo, a corroborar a versão
do apelante.
O conjunto probatório, portanto, é suficientemente robusto
para ensejar a decisão do Conselho de Sentença, não havendo que se falar em decisão
contrária à prova dos autos.
As qualificadoras, igualmente, restaram suficientemente
caracterizadas. Conforme a versão aceita pelo Conselho de Sentença, em consonância com
as provas trazidas aos autos, a ofendida foi morta por motivo fútil, por meio cruel e em
razão da condição de mulher, em situação de violência doméstica.
Dessa forma, não há como se afirmar que a decisão do
Conselho de Sentença tenha afrontado a prova dos autos, a justificar a almejada anulação
do julgamento, com a realização de novo Júri.
Contudo, em que pese o entendimento da nobre magistrada
sentenciante, a fixação da pena merece reparo.
De acordo com o Juízo de primeiro grau, em virtude da
culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, a pena base deve
ser fixada acima do mínimo legal (fls. 587).
Não se desconhece da fundamentação utilizada para aumento
da pena base, conforme podemos verificar às fls. 588 dos autos, in verbis: “Esse crime
demonstra ausência de compaixão ao ser humano; o que choca o sentimento do homem
comum e exige do Juiz maior à reprovabilidade da conduta em atenção à individualização
da pena. Bem se vê o dolo específico e o desígnio com que agiu o réu: matou a vítima
mãe de seu filho de apenas quatro anos de idade, à época com vontade direcionada a
produzir as específicas consequências e de modo a impingir-lhe sofrimento desnecessário
o que indica personalidade voltada ao crime, extrema agressividade e premeditação.
Não bastasse, resistiu à ordem de prisão dada por três vezes e causou lesões corporais de
natureza leve (laudos periciais de lesões corporais às fls. 69/70, 71/72 e 73/74) contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002028-10.2017.8.26.0530 -Voto no 00587
8
policiais militares no exercício de suas funções, e ainda causou dano contra patrimônio
público, ao ser deito no interior da viatura policial (laudo pericial de vistoria em veículo
às fls. 93/95); delitos que também comprovam personalidade à margem dos comezinhos
princípios de convivência em sociedade e a escolha em não se sujeitar à vontade da lei”.
Pois bem.
Segundo o Juízo a quo, “com essa fundamentação, e diante
do cometimento do crime por motivo fútil, fixo a pena-base acima do mínimo legal, com
acréscimo de 1⁄2 (metade), em 18 (dezoito) anos de reclusão”.
Contudo, entendo que a fixação da pena base acima do
mínimo com base nos argumentos expendidos demonstra verdadeiro bis in idem.
Explico.
A ausência de compaixão ao ser humano e o sentimento
repugnante causado pelo ato de um indivíduo ceifar a vida de outro são circunstâncias que
já são abarcadas pelo tipo, ainda que na sua forma simples. Tais elementos são inerentes à
prática do homicídio, a ponto de ser punido pela última ratio do direito, o direito penal.
O fato da vítima ser companheira do réu e, genitora de seu
filho, também já são circunstâncias englobadas pela qualificadora prevista no artigo 121,
§2o, inciso VI, de modo que não se prestam a aumentar a pena base.
O mesmo ocorre no tocante ao fundamento de elevação da
pena base pela “vontade direcionada a produzir as específicas consequências e de modo a
impingir-lhe sofrimento desnecessário”. O sofrimento desnecessário é justamente o que
caracteriza a qualificadora do meio cruel, reconhecida pelo corpo de jurados como
aplicável ao caso concreto.
Ora, utilizando-se da qualificadora do meio cruel, não há que
se falar em elevação da pena base em virtude da conduta do apelante ter causado
sofrimento desnecessário à vítima, tampouco que tal circunstância demonstre que o réu tem
“personalidade voltada ao crime”.
A extrema agressividade, citada pela magistrada de primeiro
grau, no meu entender, está embutida nas duas qualificadoras acima citadas, além daquela
já utilizada para reconhecimento do homicídio qualificado. A extrema agressividade do
acusado que o fizeram cometer o delito por motivo fútil, cruel e em situação de violência
doméstica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002028-10.2017.8.26.0530 -Voto no 00587
9
No tocante à alegada premeditação, entendo que não ficou
devidamente demonstrado. Ademais, tal circunstância não foi submetida à apreciação dos
jurados, de modo que não justifica sua utilização no caso concreto.
Por fim, o fato de o recorrente ter praticado lesões corporais,
resistido à prisão e causado dano ao patrimônio público já fazem com que ele seja punido
separadamente por tais condutas.
Não sendo correto que tais circunstâncias sirvam para punir
duplamente o recorrente. Isoladamente por cada crime e com aumento na primeira fase da
dosimetria, no caso do homicídio.
Por tais fundamentos, promovo o reparo da pena nos termos a
seguir expostos.
Os jurados reconheceram, em votação, a existência de três
qualificadoras: motivo fútil, meio cruel e violência doméstica.
Conforme tranquila jurisprudência, uma das circunstâncias
deve ser utilizada para qualificar o delito, enquanto as outras devem ser valoradas como
agravantes genéricas, previstas expressamente no artigo 61, inciso II, alíneas “d” e “f” do
Código Penal.
Dessa forma, utilizo o motivo fútil para qualificar o delito de
homicídio. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 12 anos de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria, considerando as duas
circunstâncias agravantes em conjunto, entendo que a elevação da pena em 1⁄2 (metade) é
proporcional ao caso, de modo que a pena provisória nesta fase da dosimetria fica em 18
anos de reclusão.
Esclareço que, apesar de ser mencionado que o réu possui
maus
antecedentes,
em
virtude
dos
processos
0002142-68.2013.8.26.0374
e
0000719-85.2016.8.26.0530, verifico que tais ações penais ainda estão em andamento.
Assim, a consideração de referidos processos para configuração de maus antecedentes viola
a súmula 444 do C. Superior Tribunal de Justiça (“É vedada a utilização de inquéritos
policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”).
Conforme
certidão
de
fls.
540/542,
o
processo
0000719-85.2016.8.26.0530 teve sentença condenatória proferida em 21/09/2017, em que
condenava o apelante à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, por infração ao artigo 157,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002028-10.2017.8.26.0530 -Voto no 00587
10
§1o c/c 157, §2o, ambos do Código Penal. A publicação da sentença ocorreu em 26/09/2017
e, conforme anotação feita no campo “situação” houve recurso a este E. Tribunal de
Justiça, tendo o acórdão proferido reformado a sentença para fixar a pena em quatro anos,
em regime semiaberto, em 17/06/2019, não constando informação de trânsito em julgado à
Defesa. Tais informações podem ser extraídas da certidão supramencionada juntando as
duas anotações feitas, uma às fls. 540 (referente ao processo da condenação
0000719-85.2016.8.26.0530) e outra às fls. 541 (referente ao processo de execução
provisória da referida pena 0005040-61.2018.8.26.0509).
Já no tocante ao processo 0002142-68.2013.8.26.0374, a
informação que consta às fls. 540 é a de que referida ação penal encontra-se suspensa, nos
termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.
Logo, conclui-se que não há qualquer processo que configure
reincidência ou maus antecedentes aptos a agravar a pena do réu no caso em análise.
Na ausência de causas de aumento ou de diminuição na
terceira fase da dosimetria, torno a pena definitiva, pelo delito de homicídio, em 18 anos de
reclusão.
Tal reprimenda mostra-se proporcional e, respeitado o
princípio da individualização da pena, segue o entendimento desta Turma na análise de
casos semelhantes, conforme podemos extrair do julgamento da ação penal
0000098-82.2017.8.26.0068, de relatoria Exmo. Des. Andrade de Castro, em que o
apelante foi condenado à pena de 21 anos e 04 meses de reclusão, pela prática do delito de
homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2o incisos III, IV e VI), com o
reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no §7o, inciso III do Código Penal.
Ou
ainda
no
julgamento
da
ação
penal
0000429-40.2016.8.26.0540, também de relatoria do ínclito Des. Andrade de Castro, em
que a pena base foi elevada em 1/6 pela prática do homicídio em descumprimento de
medida protetiva (14 anos) e, na presença de quatro qualificadoras (art. 121, §2o, incisos II,
III, IV e VI), procedeu-se a um aumento de 1/3 na segunda fase, resultando em uma pena
de 18 anos e 08 meses de reclusão.
Acerca do regime, adoto o posicionamento da magistrada
sentenciante, mantendo o regime fechado para início de cumprimento da pena.
No tocante aos demais delitos, também há necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002028-10.2017.8.26.0530 -Voto no 00587
11
retificação da dosimetria.
De início, verifico que a pena base de todos foi aumentada,
considerando os fundamentos do prólogo, já devidamente afastados neste acórdão.
Ademais, como já demonstrado, o apelante não é portador de maus antecedentes, a
justificar a elevação da reprimenda com base nesta circunstância.
Assim, a pena de todos os delitos deve partir da base, ou seja:
03 (três) meses de detenção para cada lesão corporal; 02 (dois) meses de detenção para
cada delito de resistência; 06 (seis) meses de detenção e 10 dias multa pela prática do crime
de dano ao patrimônio público.
Na ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e de
causas de aumento ou de diminuição, torno as penas definitivas.
E, data vênia, entendo que em relação aos delitos de lesão
corporal e resistência, há necessidade de aplicação do instituto da continuidade delitiva
entre eles, na forma do artigo 71 do Código Penal, em prejuízo ao concurso material
aplicado na sentença.
Ora, os delitos foram praticados nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar, utilizando-se da mesma maneira de execução, circunstâncias
caracterizadoras da continuidade.
Assim, no tocante aos três crimes de lesões corporais,
reconheço a continuidade delitiva e, sendo penas idênticas, aumento uma delas em 1/5,
passando a pena do apelante a ser de 03 meses e 18 dias de detenção, por violação ao artigo
129, caput, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal.
Da mesma forma procedo no tocante aos três delitos de
resistência reconhecidos no Tribunal do Júri (para os quais também reconheço a
continuidade).
Tratando-se de penas igualmente fixadas, elevo uma delas em
1/5, passando a pena do acusado a ser de 02 meses e 12 dias de detenção, por infração ao
artigo 329, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal.
A escolha de fração superior à mínima prevista em abstrato
ocorre em virtude da existência de mais de dois delitos, no caso três, de modo que a
reprimenda deve ser majorada.
Nos precedentes desta Câmara, verifico que este também foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002028-10.2017.8.26.0530 -Voto no 00587
12
o entendimento adotado pelo Exmo. Des. Luiz Antônio Cardoso, no recente julgamento da
ação penal 0006468-58.2017.8.26.0624, em que se manifestou no sentido de que a fração
escolhida pelo julgador para elevar a pena em razão da continuidade delitiva deve ser
correspondente ao número de crimes praticados:
“(...) Em relação à continuidade delitiva, o montante do
aumento, entre 1/6 e 2/3, como previsto no caput, do art. 71,
do Código Penal, deve decorrer do número de crimes que
componham a cadeia da continuidade delitiva. Para o
número mínimo de 02 crimes, o aumento deve ser também no
mínimo de 1/6; 03 = 1/5; 04 = 1/4; 05 = 1/3; 06 = 1⁄2; e, daí
por diante, quando 07 ou mais crimes, o aumento deve ser o
máximo de 2/3, é o entendimento que tem prevalecido (...)
(TJSP;
Apelação Criminal 0006468-58.2017.8.26.0624;
Relator: Luiz Antônio Cardoso; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)
A pena do crime de dano ao patrimônio público fica mantida
da forma anteriormente fixada, ou seja, em 06 meses de detenção e 10 dias multa, no
mínimo legal.
Fica mantido o regime aberto para tais delitos (fls. 590/592).
No tocante aos benefícios penais previstos nos artigos 44 e 77
do Código Penal, verifico não ser possível a concessão de qualquer um deles.
Os delitos foram praticados com violência e grave ameaça,
circunstância que, na opinião pessoal deste relator seria, em tese, superável para fins de
substituição. Contudo, verificando as peculiaridades do caso concreto, denota-se que o
apelante em nenhum momento mostrou-se arrependido de sua conduta, tampouco parece
ter consciência das consequências de seus próprios atos, de modo que, nos termos do art.
44, inciso III do Código Penal, entendo que a substituição da pena por restritiva de direitos
não se mostra suficiente ao caso concreto.
E no que diz respeito à suspensão condicional da pena, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002028-10.2017.8.26.0530 -Voto no 00587
13
da fundamentação para impedir a substituição por restritiva de direitos, acrescento que, se
por um lado as ações penais em curso não puderam ser levadas em consideração para
elevação da pena base em virtude da súmula 444 do STJ, por outro, nada impede que sejam
utilizadas como fundamento para a não concessão do sursis penal, pelo não preenchimento
do requisito subjetivo da norma (art. 77, inciso II).
A corroborar nossa posição: “A existência de outras ações
penais em trâmite contra o réu, embora não lhe retirem a primariedade, pode impedir a
suspensão condicional da pena pelo não preenchimento do requisito subjetivo contido no
inciso II do artigo 77 do Código Penal”. (Masson, Cleber, Direito Penal esquematizado:
parte geral, vol 1 11a edição Rio de Janeiro, Forense, São Paulo, método, 2017).
Por fim, aplico a regra do concurso material de delitos
somando as penas fixadas para as lesões em continuidade, as resistências em continuidade
e o dano qualificado.
Assim, a pena definitiva é fixada em 18 anos de reclusão, em
regime fechado, por infração aos artigos 121, §2o, incisos II, III e Vi, §2o-A, inciso I, c.c.
artigo 61, inciso II, alíneas “d” e “f” e 1 ano de detenção e 10 dias multa, por infração aos
artigos 129, caput (por três vezes), 329 (por três vezes) e 163, parágrafo único, inciso III,
na forma do artigo 71, todos do Código Penal.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para, mantida a condenação, reduzir a pena do apelante de 40 anos e 06 meses de
reclusão, em regime fechado e 02 anos, 07 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial
aberto e ao pagamento de 10 dias-multa para 18 anos de reclusão, em regime fechado e 01
ano de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, por infração aos artigos
supramencionados.
XISTO RANGEL
RELATOR